Tribunal: TJMT
Processo: 1024018-85.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024018-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA - CPF: 005.581.001-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), KARLA MARIA ZANARDI MATIELLO - CPF: 267.261.848-83 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED. Nº 1024018-85.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA

EMBARGADA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO INDICADO NA INICIAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
–
ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA –DECISÃO FUNDAMENTADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e a contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC/73, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 199717180, objetivando sanar supostas contradições e omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 198053157, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1024018-85.2023.8.11.0000
que, “POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA”, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, sob fundamento de preclusão da matéria.

A 2ª Vogal – Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas sequer conheceu do recurso.

Em suma, sustenta o embargante que o acórdão é contraditório ao afirmar que a Cédula de Crédito Bancário teve seus requisitos preenchidos, quando, na verdade, a embargada juntou na Ação de Busca e Apreensão
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
, e não uma Cédula de Crédito, ou seja, analisou modalidade de título diversa daquela constante nos autos.

No mesmo norte, alega que o v. acordão foi omisso ao não analisar de fato o documento da ação de origem (Instrumento de Confissão de Dívidas) e seus requisitos de existência e validade, uma vez que a Nota Promissória juntada está totalmente em branco, sem qualquer inscrição, ou seja, visivelmente nulo por ausência de preenchimento de requisitos de existência e validade, não sendo, portanto, preclusa a matéria (ordem pública) alegada.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Em suas contrarrazões (ID nº
201347159)
a embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão ou contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”

(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Outrossim,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente, ressaltando que o recurso de agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Aliás, entendeu a decisão embargada que:

“por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado. Não pode, assim, ser alcançada pela preclusão, tampouco depende de alegação da parte adversa.”

Com efeito, não há falar em contradição ou omissão quanto à ao acordão recorrido que decidiu
:

“[...]
Contudo, ainda que não se trate de matéria
preclusa
, há que se destacar que no caso não há que se falar em nulidade do título por falta de assinatura (física ou eletrônica) do credor e das testemunhas, e da
nota promissória
supostamente em branco.

Isto porque, o “
Instrumento Particular de Confissão de Dívida”
de ID. 121893506 dos autos principais, está devidamente assinado pelo agravante, assim como há sua rubrica em todas as folhas do contrato. Vejamos:

(figura)

No mesmo sentido, não há que prosperar a alegação de que a cédula de crédito bancário não constitui título hábil, porquanto falta a assinatura de duas testemunhas.

Isto porque, de se destacar que aos títulos executivos extrajudiciais disciplinados em legislação especial, como na hipótese, não é aplicável a exigência formal do inciso III, do artigo 784 do CPC/15, e sim inciso XII, do mesmo dispositivo legal, senão vejamos;

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. ”

É o caso dos autos.

A Lei nº 10.931/2004 estabeleceu, no
caput
do seu artigo 28, que
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
.”

Como se vê, a cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial, por força do que dispõe artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, de forma que sua eficácia executiva não exige a assinatura de duas testemunhas, sendo, portanto, instrumento hábil para instruir a ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

[...]

Destarte, também neste tópico o
decisum
não merece reforma.

Por fim, quanto à alegação de que “Nota Promissória juntada está em branco, não trazendo qualquer menção quanto a valores”, tais alegações não prosperam, isto porque,
tal campo nada mais é do que o número da cédula bancária (n° 2912030163), e o valor ali constante no campo “
F – valor da nota promissória: R$ 101.388,78”.

Assim, como já salientado na decisão liminar deste agravo,
“o agravante não nega a contratação do Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID. 121893506 dos autos principais), tampouco sua mora para com o Banco agravado/requerente, valendo-se apenas de supostos “vícios processuais/contratuais” para obstar a apreensão do bem, ou seja, fato que por si só macula a relevância da fundamentação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-”

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo no acórdão embargado nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024